Tribunal: STF
Processo: HC 83104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Lei nº 10.259/02, art.
 2º, parágrafo único. 4. Suspensão condicional do processo. 5. A Lei
 dos Juizados Especiais Federais não ampliou o limite para o sursis
processual previsto no art. 89, da Lei nº 9.099/95. 6. Habeas corpus
 indeferido